Tribunal: TJMT
Processo: 0023805-14.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023805-14.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IZAURA PONTES DE PINHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE OU
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO DE RESTRITO
(ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/03 E ART. 16 DA N. LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. TRÁFICO –

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA –
PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
–
1.2.

ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS - FRAÇÃO MÁXIMA
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA REDUZIR O MÁXIMO – 2.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO DE RESTRITO
– ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE APENAS UMA MUNIÇÃO CALIBRE 556 – 3.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
– REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – 4. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO CONFORME
PARECER DA PGJ, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

1.2.

Se inexistirem nos autos elementos concretos de convicção que autorizem a aplicação da minorante em percentual diverso do máximo, a ré
tem direito
à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4.o, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, ou seja, a de 2/3 (dois terços);

2.
A apreensão de apenas uma munição
,
aliada à inexistência de arma de fogo apta ao disparo apreendida em face do crime, implica no reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar perigo à incolumidade pública, o que, leva à atipicidade material da conduta
prevista no art. 16 da Lei 10.826/03, mediante incidência
do Princípio da Insignificância;

3. Considerando o quantitativo

de pena imposto pela prática do delito de Tráfico Privilegiado, em conjunto com a incidência de circunstâncias judiciais favoráveis à condenada, conclui-se como necessária a fixação de regime prisional

aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o do CP para o cumprimento da pena privativa de liberdade;

- Preenchidos os
requisitos do art. 44, do CP, impõe-se a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Izaura Pontes de Pinho

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenada ao cumprimento, em regime semiaberto, de
5
anos e 6 meses de reclusão
e
ao pagamento de
260 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos delitos de
Tráfico de Drogas e
Porte ou
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso de Restrito
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 16 da Lei n. 10.826/03 (Ids. 51128969/51128970).

Em suas razões recursais, a Apelante
busca, em relação ao
Tráfico
, ser
absolvida
por falta de prova da autoria delitiva. Vencida nesta tese, requer a
desclassificação
deste crime para o de
Uso de Drogas
ou
a majoração, para o
máximo, da fração de diminuição de pena
trazida pelo art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06. No tocante ao delito de
Posse de Arma
de Fogo de Uso de Restrito, pugna por
absolvição
mediante a aplicação do Princípio da Insignificância (Ids. 51128994/51128995).

Nas contrarrazões, o MP de 1o Grau postulou o
desprovimento
do Apelo (Ids. 51128996/51128998).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do Recurso, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre:

Sumário
: Acusada condenada como incursa nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c 16 da Lei no 10.826/2003, à 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição de ambos os crimes. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006. Por fim, pugna pela aplicação da minorante do § 4° do art. 33 em seu grau máximo – Pleitos parcialmente procedentes –– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Posse de munição de uso restrito – Aplicação do princípio da insignificância – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos – Tráfico privilegiado – Sentença que não fundamentou a incidência da diminuição constante do art. 33 § 4o da Lei 11.343/2006 no seu grau mínimo, o que enseja sua aplicação no grau máximo –
Pelo
parcial provimento
.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020